Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752180-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MOREIRA MONTEIRO AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO MOREIRA MONTEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 69906939 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade oposta na origem. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma. Para tanto, alega, em apertada síntese, que a execução combatida está desprovida de título hábil a embasá-la, não havendo, no caso vertente, a caracterização de liquidez, certeza e exigibilidade justificadora da cobrança do montante perseguido pela agravada. Diante disso, defende a nulidade do feito executivo, por encontrar-se desalinhado com as previsões contidas no artigo 798 do Código de Processo Civil – CPC, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ativo em sede de tutela provisória, e, no mérito, o acolhimento da exceção de pré-executividade, de modo a extinguir a execução vergastada. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e com a comprovação do respectivo devido preparo recursal, (IDs 22124379 e 22124381), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Preambularmente, destaque-se que embora a parte recorrente requeste na peça recursal a antecipação da tutela recursal, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, §2o) percebe-se que a pretensão de natureza liminar consiste apenas na concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e assim será mencionado doravante, eis que o mérito do agravo de instrumento relaciona-se com a declaração de nulidade do título alicerçador da execução combatida na exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, que se busca acolhimento nesta Instância recursal. Dito isso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso específico, verifico que o provimento de verve provisória almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso ora em apreço. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso específico, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso ora em apreço. A agravante aduz que o título exequendo carece dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade, o que o torna, segundo o defendido, inexigível. Contudo, as razões de decidir apontadas pelo Juízo de primeiro grau mostram que nos autos de origem há elementos fático-probatórios que robustecem a pretensão executória e, em contrapartida, afastam os argumentos ventilados no bojo da exceção de pré-executividade. Com o fito de evitar desnecessária tautologia, peço vênias para transcrever a essência das razões de decidir delineadas na decisão vergastada, com as quais comungo integralmente: “[...] Embora o autor não tenha apresentado de forma descritiva todas as assembleias por ocasião do recebimento da inicial, o crédito estava devidamente previsto na convenção geral de ID n. 30523201, conforme o art. 784, inc. VIII do CPC. Destaco ainda que o exequente juntou com a sua resposta à exceção as demais assembleias que detalham a obrigação da executada de pagar as cotas condominiais, conforme ID n. 68272711, 68272712, 68272715, 68272718. Assim, a execução está devidamente instruída e deve subsistir a cobrança dos créditos condominiais. [...]” Consoante sabido e consabido, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. A controvérsia em exame - apesar da tese e dos fatos pontuados pela agravante -, está suficientemente instruída e o título exequendo, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, II), revestidos dos atributos que lhe conferem executividade. À guisa de ilustração, calha mencionar recente julgado desta Corte de Justiça, o qual, mutatis mutandis, pode servir de bússola orientativa para a solução desta lide em exame: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MÉRITO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado admissível quando a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução, conforme inteligência que se extrai da súmula 393/STJ; 2. Conquanto não se trate de ação propriamente dita, por se tratar de resposta do executado nos próprios autos, se aplica à espécie a teoria da asserção, de forma que o cabimento da espécie recursal deve ser apreciado à luz daquilo que alegado abstratamente pela parte, devendo a existência do vício apontado ser apreciado juntamente com o mérito; 3. A liquidez do título executivo não é a sua determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quanto se deve, de tal sorte que a juntada de documentos suficientes para a fixação do quantum debeatur, resta atendido o requisito do título extrajudicial; 4. O requisito da certeza não se confunde com a indiscutibilidade da existência da obrigação. Ocorre que tal discussão é vedada em sede de objeção de não executividade, em que a prova deve ser pré-constituída; 5. Eventual excesso de execução, com a inserção indevida de valores atinentes a honorários de cobrança, requer produção probatória, não sendo possível sua arguição em exceção de pré-executividade. 6. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Exceção de pré-executividade rejeitada. (Acórdão 1235293, 07012208120188070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Frise-se, por oportuno que, neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor. Entretanto, em sede de tutela de urgência, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela agravante. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator